Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004123-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO GONCALVES, CLUBE DO COWBOY DE UBERLANDIA LTDA EMBARGADO: LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme certidão de ID 25043364, os presentes autos encontram-se pautados para julgamento na sessão que se realizará no dia 12 de maio de 2021 (quarta-feira), às 13h30, por videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams. Contudo, após a marcação da respectiva sessão de julgamento, o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS – MPDFT, noticia, por meio da petição de ID 25185605, o início de tratativas de composição de acordo entre as partes litigantes, requerendo, na oportunidade, a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, de modo a viabilizar o almejado ajuste amigável ne aludido lapso temporal. Sob a ótica de que, sempre que possível, deverá se buscar a solução consensual dos conflitos (CPC, art. 3o, § 2o), e à inteligência do disciplinado no art. 313, II e § 4o e no art. 190, todos do Código de Processo Civil – CPC, DEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DESTE PROCESSO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. Por consequência, retirem-se os autos da pauta de julgamento aprazada. Após o decurso do prazo assinalado, ou caso haja manifestação das partes antes disso, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator